Tribunal: TJDFT
Processo: 0702503-42.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702503-42.2018.8.07.0004 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Valdenice Souza da Silva Arnon Souza Santos Maria José Motta Santos Apelados: Espólio de Hercília de Sousa Santos Sonia Lucia Dias de Freitas José Wilson Sousa Dias Suely Sousa Dias Benigna Abrantes Guedes Jorge Luiz Sousa Dias João Rocha Dias Filho Cândida Domingas Sousa Dias Silvana Sousa Dias Araujo Simone Sousa Dias Mara Silva Souza Santos Alves Jamil Sousa Dias James Sousa Dias Sara Sousa Dias Jaime Sousa Dias Jair Sousa Dias D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta, conjuntamente, por Valdenice Souza da Silva, Divina Souza Santos, Arnon Souza Santos e Maria José Motta Santos (Id. 70746508) contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, que julgou o pedido procedente. Verifica-se que a peça de interposição do recurso manejado pelos recorrentes (Id. 70746508) não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, tendo em vista a formulação de requerimentos de gratuidade de justiça. Sobreveio a decisão interlocutória por meio da qual o Juízo singular teria pretensamente deferido a gratuidade de justiça em favor dos recorrentes (Id. 70746491). Sucede que o derradeiro ato decisório não é logicamente concebível, pois o exame a respeito do aludido requerimento deve ser procedido apenas por este Relator, nos termos da regra prevista no art. 99, § 7o, do CPC. Ressalte-se, no entanto, que Maria José Motta Santos apenas informou que não tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais, mas não trouxe a exame as provas suficientes para a demonstração, de modo satisfatório, de sua condição de hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que Maria José Motta Santos junte aos presentes autos o seu comprovante de renda, para a apreciação da alegada hipossuficiência econômica, ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo recursal. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 23 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator